Tribunal: TJBA
Processo: 8005371-68.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005371-68.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AFONSO CELSO BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO SILVA PEREIRA, MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS EM CONTA PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor e afastou a prescrição reconhecida em sentença proferida em ação de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. O recurso sustenta a ocorrência de prescrição decenal, com termo inicial fixado no ano de 1997, data do saque integral da conta PASEP, em razão da ciência inequívoca dos desfalques desde aquele momento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, à luz da tese firmada no Tema 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1150 do STJ estabelece que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, contados da data em que o titular tem ciência inequívoca do dano.

5. A realização de saque integral em 1997 permite concluir pela ciência dos valores existentes, constituindo o termo inicial da prescrição.

6. O ajuizamento da ação em 2025 revela o transcurso de prazo superior a dez anos, impondo o reconhecimento da prescrição.

7. O deferimento de extratos posteriores não tem o condão de reiniciar o prazo prescricional, sob pena de comprometer a segurança jurídica e subordinar a fluência do prazo ao exclusivo interesse da parte.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005371-68.2025.8.05.0080
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado, AFONSO CELSO BARBOSA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ Acórdão